Tribunal: TJES
Processo: 5005332-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PLANO DE SAÚDE –
INTERNAÇÃO E TRATAMENTO
EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
QUADRO CLÍNICO DE URGÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O quadro clínico da gestante e do então nascituro se caracterizavam como de urgência, razão pela qual, a
priori
, seria obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico, a teor do que preconiza o art. 35-C, da lei 9.656/98. E, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra acertada a decisão que determinou o custeio da internação e tratamento que se fizerem necessários junto ao Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo, com a equipe especialista indicada.

2.
Cabível considerar, ainda, que a medida não é irreversível, já que a agravada poderá ser posteriormente condenada ao reembolso das despesas.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005332-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PLANO DE SAÚDE –
INTERNAÇÃO E TRATAMENTO
EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
QUADRO CLÍNICO DE URGÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O quadro clínico da gestante e do então nascituro se caracterizavam como de urgência, razão pela qual, a
priori
, seria obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico, a teor do que preconiza o art. 35-C, da lei 9.656/98. E, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra acertada a decisão que determinou o custeio da internação e tratamento que se fizerem necessários junto ao Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo, com a equipe especialista indicada.

2.
Cabível considerar, ainda, que a medida não é irreversível, já que a agravada poderá ser posteriormente condenada ao reembolso das despesas.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
contra a r. decisão proferida que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
ajuizada por
LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar que a ré custeie o tratamento médico da autora e sua recém-nascida no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo e com a equipe médica dos Drs. Leandro H. Lopes, Santiago Raul Arrieta, Juliano Gomes Penha e Lilian Lopes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00
”.

Em suas razões (id. 5038132), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) é entidade de autogestão e, por isso, devem prevalecer as regras pactuadas, não sendo aplicável ao caso em comento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) possui duas instituições (BIOCOR e VILA DA SERRA) que possuem equipes médicas credenciadas e capazes de realizar os procedimentos demandados, mas a agravada, por livre e espontânea vontade, escolheu se deslocar até São Paulo e realizar o tratamento com equipe não credenciada; iii) não se trata de caso de urgência, imprevisível, na medida em que a agravada planejou a mudança durante sua gravidez para que o parto fosse lá realizado; iv) a intervenção cirúrgica da filha recém-nascida, que supostamente deveria ser realizada em até 48 horas após o parto, sequer foi realizada.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 5052883 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 5194136, pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
contra a r. decisão proferida que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar que a ré custeie o tratamento médico da autora e sua recém-nascida no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo e com a equipe médica dos Drs. Leandro H. Lopes, Santiago Raul Arrieta, Juliano Gomes Penha e Lilian Lopes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00
”.

Em suas razões (id. 5038132), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) é entidade de autogestão e, por isso, devem prevalecer as regras pactuadas, não sendo aplicável ao caso em comento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) possui duas instituições (BIOCOR e VILA DA SERRA) que possuem equipes médicas credenciadas e capazes de realizar os procedimentos demandados, mas a agravada, por livre e espontânea vontade, escolheu se deslocar até São Paulo e realizar o tratamento com equipe não credenciada; iii) não se trata de caso de urgência, imprevisível, na medida em que a agravada planejou a mudança durante sua gravidez para que o parto fosse lá realizado; iv) a intervenção cirúrgica da filha recém-nascida, que supostamente deveria ser realizada em até 48 horas após o parto, sequer foi realizada.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 5052883 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 5194136, pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS SOUZA MEIRELES:-

Boa tarde a todos, deixo meus cumprimentos a V.Exª, aos eminentes Desembargadores, aos demais serventuários e colegas da advocacia.

Trata-se de uma demanda proposta originalmente pela Agravada, movida uma Ação de Obrigação de Fazer cumulada com danos morais e antecipação dos efeitos da tutela, ao qual a mesma alega que descobriu durante a gestação que sua filha teria um grave problema de saúde e que precisaria ser tratada por profissionais de São Paulo, em um hospital de São Paulo, para que a mesma pudesse realizar uma cirurgia de urgência, 48 horas depois de seu nascimento.

Segundo a mesma, teria requerido ao plano de saúde a assistência, que teria sido negado e indicado uma outra prestadora, uma vez que esses profissionais de São Paulo não seriam credenciados ao plano.

Assim, moveu a Ação. Em um primeiro juízo, a juíza de piso acolheu a antecipação dos efeitos da tutela e, dessa decisão, nós interpusemos o presente Agravo de Instrumento.

O motivo pelo qual entendemos que a decisão de piso deve ser reformada é porque os pressupostos previstos pelo art. 300 não foram cumpridos, não há probabilidade de direito e nem perigo de dano. E eu explico por quê. Em relação à probabilidade de direito, é importante ressaltar, de início, que estamos diante não de um plano de saúde comercial, mas, sim, de uma entidade de autogestão prevista por acordo coletivo ao qual não se aplica o CDC por força da súmula 608 e que deve ser aplicadas as regras e regulamentos próprios que estão todos já anexados aos autos.

E diga-se, desde já, que nunca houve negativa por parte do plano. O plano nunca se negou a cobrir o procedimento por ela requerido, independente do profissional por ela escolhido. Isso porque o plano de saúde apresenta duas modalidades de cobertura. A primeira modalidade é quando a beneficiária escolhe um profissional credenciado e, nesta modalidade, o plano custeia o procedimento e depois desconta a coparticipação do salário da empregadora, uma vez que é um plano coparticipativo. A segunda modalidade, caso a beneficiária não queira ser tratada pelo credenciado porque prefere um outro profissional de sua confiança, o plano cobre de igual forma, não tem problema; com uma distinção, o procedimento é diferente. O procedimento é diferente porque o beneficiário tem que custear esse procedimento e depois requerer o reembolso parcial nos termos da coparticipação.

Então, em uma primeira modalidade, o plano vai custear e depois descontar a coparticipação; nessa segunda modalidade, quando não é um credenciado, o beneficiário tem que pagar as despesas e depois requerer o reembolso.

O problema é que a Agravada não quer seguir nenhuma regra; e quer seguir uma regra própria, distinta dos demais, o que fere, inclusive, o princípio da equidade.

Então, Excelências, sabendo dessa realidade, sabendo que em nenhum momento o plano negou o tratamento, muito pelo contrário, apontou instituição credenciada e que a mesma optou por uma não credenciada e, por consequência, tem que seguir essas regras, é que não há que se falar em probabilidade do direito.

Inclusive, existem duas instituições credenciadas, ambas de Belo Horizonte, ao qual são capacitadas, ao contrário do que foi dito pela Agravada, são capacitadas, inclusive, nós juntamos a declaração de ambas as instituições, dizendo que são capacitadas para realizar esse procedimento, razão pela qual não há que se falar em probabilidade do direito.

Em segundo momento, também, não há probabilidade, o perigo de risco ao dano. Isso porque a suposta cirurgia que deveria ter sido realizada 48 horas depois do procedimento, até o último momento que levantamos a informação, ainda não havia sido realizada. A filha foi direcionada para casa junto com a mãe e essa cirurgia teria sido postergada, o que demonstra que, na verdade, a urgência da realização não se mostrou verdadeira.

Então, justamente por esses motivos, pela ausência de probabilidade de direito e pela ausência do
periculum in mora
, que nós buscamos a reforma na decisão de piso.

São os meus breves esclarecimentos.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
contra a r. decisão proferida que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar que a ré custeie o tratamento médico da autora e sua recém-nascida no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo e com a equipe médica dos Drs. Leandro H. Lopes, Santiago Raul Arrieta, Juliano Gomes Penha e Lilian Lopes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00
”.

Em suas razões (id. 5038132), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) é entidade de autogestão e, por isso, devem prevalecer as regras pactuadas, não sendo aplicável ao caso em comento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) possui duas instituições (BIOCOR e VILA DA SERRA) que possuem equipes médicas credenciadas e capazes de realizar os procedimentos demandados, mas a agravada, por livre e espontânea vontade, escolheu se deslocar até São Paulo e realizar o tratamento com equipe não credenciada; iii) não se trata de caso de urgência, imprevisível, na medida em que a agravada planejou a mudança durante sua gravidez para que o parto fosse lá realizado; iv) a intervenção cirúrgica da filha recém-nascida, que supostamente deveria ser realizada em até 48 horas após o parto, sequer foi realizada.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 5052883 indeferindo o efeito suspensivo. E, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
proposta pela ora agravada em face da recorrente,

alegando, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré e estava na 36ª semana de gestação, sendo sua bebê diagnosticada com cardiopatia congênita grave.

Em razão disso, sustentou ser necessária uma programação para o parto, inclusive quanto à realização no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo com a equipe dos Drs. Raul Santiago Arrieta e Juliano Gomes Penha, na medida em que a bebê precisaria ser submetida a procedimento cirúrgico logo após o nascimento.

E, considerando a negativa de cobertura dos procedimentos naquele nosocômio e com a referida equipe médica, requereu a concessão de tutela de urgência para que a ré autorizasse o procedimento médico - parto - no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo, a ser realizado pelo Dr. Leandro Lopes, bem como o tratamento da bebê com a equipe dos Drs. Raul Santiago Arrieta, Juliano Gomes Penha e Lilian Lopes, autorizando os procedimentos inerentes.

O juízo primevo, ao analisar a tutela de urgência vindicada, entendeu que como
“conforme atestado nos laudos médicos citados, há verossimilhança na alegação da autora de que precisa ser acompanhada pela equipe médica indicada na inicial, preenchendo o pressuposto acerca da ausência de outros profissionais credenciados na rede da ré para tratá-la”.

Apontou também estar comprovado o perigo de dano
“haja vista o risco de insucesso no tratamento se não for realizado no tempo e modo adequados”,
salientando que “
não há risco de irreversibilidade do provimento, pois a autora poderá ser condenada a ressarcir a ré naquilo que desembolsar em razão desta decisão, se revogada ao fim da ação
”.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, ao compulsar o presente caderno processual, verifico que o hospital indicado pela agravada é credenciado à rede de prestadores de serviços da agravante (id. 24821252 da ação de origem).

Ademais, os laudos médicos apresentados pela agravada na origem estão satisfatoriamente fundamentados, relatando sua situação clínica e demonstrando, ao menos em princípio, a necessidade do tratamento nos termos deferidos pelo juízo
a quo.
Nesta seara, considerando que a decisão ora vergastada descreveu de forma pormenorizada os referidos documentos, passo a transcrevê-la, utilizando-a como fundamento neste
decisum
:

“id. 24821210 - exame - ecodopplercardiograma fetal tridimensional. Comentários: cardiopatia complexa,
sendo recomendado o planejamento do parto em hospital de referência em cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil. Dra Lilian M. Lopes
.

id. 24821215 - laudo médico do Dr. Gabriel F P. V. Lima - Realizado ecocardiograma fetal de Larissa de Almeida Pereira de Marchi, com aproximadamente 26 semanas de gestação. Evidenciado
feto portador de cardiopatia congênita, sugestiva de Tetralogia de Fallot (CID Q21.3), com hipoplasia de artéria pulmonar
. Neste tipo de malformação cardíaca é necessária correção cirúrgica após o nascimento, idealmente a partir de 4 a 6 meses. No entanto, no espectro específico do feto de Larissa (associação com hipoplasia de artéria pulmonar), pode ser necessária intervenção cirúrgica e/ou hemodinâmica ainda nos primeiros meses de vida ou antes da alta da maternidade, para garantir fluxo pulmonar adequado. Assim, diante do contexto explicitado acima, reforço os seguintes pontos para melhores resultados e redução de morbimortalidade associada a cardiopatia: - Planejamento e programação de parto; -
Parto em centro de referência para cardiopatias congênitas e cirurgia cardíaca infantil; - Assistência de equipe multidisciplinar (médico - enfermagem - fisioterapia) com experiência neste tipo de cardiopatia e em pós-operatório
.

id. 24821216 - laudo médico do Dr. Leandro Honore Lopes - Paciente Larissa de Almeida Pereira de Marchi, 29 anos, gestante de 30 semanas e 6 dias em sua primeira gestação
apresenta nesta gestação diagnóstico de cardiopatia fetal grave
(Tetralogia de Fallot + Estenose infundíbulo pulmonar importante),
necessita de nascimento em centro de referência em cardiologia e cirurgia cardíaca do qual o Hospital Beneficência portuguesa é referência no tratamento cirúrgico desta patologia, tendo a equipe Dr Raul Santiago Arrieta e Dr Juliano Gomes Penha excelentes resultados no país no seguimento desta doença cardíaca. É importante que o parto ocorra no mesmo hospital onde serão realizados todos os procedimentos cardiológicos
, visto que o atendimento e transporte podem piorar o quadro e agravar o prognóstico do RN. A data provável do parto estimada por cesariana eletiva é dia 26/05/2023 podendo esta data ser antecipada em decorrência do quadro cardíaco fetal com materno. A paciente será acompanhada no fim da gestação e parto pela equipe obstétrica de alto risco do dr Leandro Honoré Lopes em São Paulo.

id. 24821217 - laudo médico. da Dra Franciane Andrade - A paciente Larissa de Almeida Pereira de Marchi, idade gestacional de 34 semanas e 1 dia, é g1p1ao. Nega historia de cardiopatias na família. Teve o diagnóstico intraútero através de ecocardiograma fetal de Tetralogia de Fallot com Estenose Importante e Hipoplasia de Artéria Pulmonar e Ramos Pulmonares. Hoje passou por consulta ambulatorial comigo. Do ponto de vista cardiológico a indicação de via de parto é de acordo com as condições maternas, evolução natural de gestação e indicação obstétrica mais adequada, NÃO indicado interrupção prematura de gestação. A cardiopatia do Feto observada nos exames pré-natais
necessita de parto em maternidade que disponha de cuidados do recém-nascido em unidade de terapia intensiva, cardiologia pediátrico para acompanhamento e seguimento neonatal, disponibilidade de equipe de cirurgia cardíaca para possível intervenção com cirurgia paliativa após nascimento, cuidados intensivos de pós operatório cardíaco, posteriormente seguida de cirurgia para correção total da Tetralogia de Fallot
que geralmente é realizada entre 4 à 6 meses de vida idealmente. A evolução da doença depende da apresentação do feto após o nascimento e o diagnóstico deve ser confirmado após o nascimento com ecocardiograma pós-natal.

id. 24821218 - laudo médico da Dra. Gabriela Ribas - A gestante Larissa de Almeida Pereira de Marchi realizou ecocardiograma fetal com fluxo em cores sendo diagnosticado de cardiopatia congênita complexa com importante repercussão hemodinâmica.
Pela gravidade e complexidade do caso, o bebê necessita de planejamento do parto em hospital com equipe especializada em cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil
. Segundo exames de imagem o paciente é portador de Tetralogia de Fallot, com a variante cianótica que apresenta Estenose Infundíbulo-valvar pulmonar importante.
Portanto passará por duas cirurgias cardíacas, sendo a primeira Blalock ou Stent nos primeiros dias de vida, e a segunda, de correção total nos primeiros meses de vida
. Trata-se de duas cirurgias e o ideal seria abordagem cirúrgica com cirurgião cardíaco com expertise no tratamento de cardiopatias congênitas complexas e em UTI especializada em pós-operatório cardíaco de alta complexidade, para que se evite aumento no risco de morte e de sequelas graves.
O Hospital Biocor de Belo Horizonte não é referência em ECOMO pediátrico, sendo melhor recomendado que a cirurgia seja realizada no Hospital da Beneficiência Portuguesa de São Paulo
.

id. 24821219 - laudo médico da Dra. Lilian Lopes - A gestante Larissa de Almeida Pereira de Marchi realizou ecocardiograma fetal com fluxo em cores sendo constatado uma cardiopatia grave e com importante repercussão hemodinâmica abaixo descrita: Tetralogia de Fallot Estenose Pulmonar Infundíbolo-Valvar importante. Pela gravidade e complexidade do caso, o bebê necessita de planejamento do parto em hospital com equipe especializada em cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil pois a cirurgia cardíaca (Blalock ou Stent) será realizada nos primeiros dias de vida, para que se evite aumento do risco de morte e de sequelas graves.
Como a equipe de Cardiologia pediátrica clínica da Ecokid - Dra. Lilian Lopes - Diretora Médica, a equipe de Hemodinâmica (Dr. Raul Arrieta) e a equipe de cirurgia cardíaca pediátrica que atua no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo (Dr. Juliano Gomes Penha) são referências no tratamento de cardiopatias fetais tendo larga experiência e excelente taxa de êxito no tratamento de casos complexo como o da paciente, sugeri essas equipes e o referido hospital, que é referência no país no tratamento de cardiopatias congênitas
.

ID. 24821221 - laudo médico da Dra. Patricia Fonseca Portilho - Paciente 29 anos, gestante 33 semanas e 4 dias em sua primeira gestação. Apresenta diagnóstico de
cardiopatial fetal grave
(tetralogia de fallot + estenose pulmonar).
Necessita de nascimento em centro de referência tendo o Hospital Beneficiência Portuguesa a equipe do Dr. Raul Santiago Arrieta e Dr. Juliano Gomes Penha excelentes resultados no seguimento desse tipo de patologia
. É importante que o parto ocorra no mesmo hospital em que serão realizados os demais procedimentos, pois o transporte pode piorar o quadro e agravar o prognóstico do RN. A data provável do parto por cesariana eletiva é em 26/05/23 podendo ser antecipada em decorrência do quadro cardíaco fetal ou materno. A paciente será acompanhada no fim da gestação e parti pela equipe obstétrica de alto risco do Dr. Leandro Honoré Lopes em São Paulo.

id. 24821222 - laudo médico da Dra. Patrícia Ribeiro Pinto - paciente Larissa de Almeida Pereira de Marchi, 29 anos, gestante de 30 semanas e 6 dias em sua primeira gestação. Apresenta nesta gestação diagnóstico de cardiopatia fetal grave (tetralogia de fallot + estenose infundíbulo pulmonar importante),
necessita de nascimento em centro de referência em cardiologia e cirurgia cardíaca do qual o hospital beneficência portuguesa é referência no tratamento cirúrgico desta patologia
, tendo a equipe Dr Raul Santiago Arrieta e Dr Juliano Gomes Penha excelentes resultados no país no seguimento desta doença cardíaca.
É importante que o parto ocorra no mesmo hospital onde serão realizados todos os procedimentos cardiológico
, visto que o atendimento e transporte podem piorar o quadro e agravar o prognóstico do RN. A data provável do parto estimada por cesariana eletiva é dia 26/05/2023, podendo esta data ser antecipada em decorrência do quadro cardíaco fetal com materno. A paciente será acompanhada no fim da gestação e parto pela equipe obstétrica de alto risco do Dr Leandro Honoré Lopes em São Paulo.

id. 24821224 - Laudo médico da Dra. Flavia Ayres Mameri Meneghelli - paciente Larissa de Almeida Pereira de Marchi, 29 anos, gestante de 30 semanas e 6 dias em sua primeira gestação. Apresenta nesta gestação diagnóstico de cardiopatia fetal grave (tetralogia de fallot + estenose infundíbulo pulmonar importante),
necessita de nascimento em centro de referência em cardiologia e cirurgia cardíaca do qual o hospital beneficência portuguesa é referência no tratamento cirúrgico desta patologia
, tendo a equipe Dr Raul Santiago Arrieta e Dr Juliano Gomes Penha excelentes resultados no país no seguimento desta doença cardíaca.
É importante que o parto ocorra no mesmo hospital onde serão realizados todos os procedimentos cardiológico
, visto que o atendimento e transporte podem piorar o quadro e agravar o prognóstico do RN. A data provável do parto estimada por cesariana eletiva é dia 26/05/2023, podendo esta data ser antecipada em decorrência do quadro cardíaco fetal com materno. A paciente será acompanhada no fim da gestação e parto pela equipe obstétrica de alto risco do Dr Leandro Honoré Lopes em São Paulo”.

Lado outro, consta dos autos laudo médico da Dra. Gabriela Ribas atestando que “
o Hospital Biocor de Belo Horizonte não é referência em ECOMO pediátrico, sendo melhor recomendado que a cirurgia seja realizada no Hospital da Beneficiência Portuguesa de São Paulo
” (id. 24821218). E, neste aspecto, entendo ser necessária a devida instrução processual para aferir com precisão se os hospitais credenciados teriam, ou não, profissionais aptos a realizar os procedimentos necessários.

In casu,
o quadro clínico da gestante e do então nascituro se caracterizavam como de urgência, razão pela qual,
a priori
, seria obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico, a teor do que preconiza o art. 35-C, da lei 9.656/98:

“
Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I –
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II –
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.

E, mesmo que o parto já tenha sido realizado, conforme alegado pelo ora agravante, pondero que o parecer médico é posterior ao deferimento da liminar e, portanto, não foi apreciado na origem e tampouco submetido ao contraditório. Desta forma, ainda que venha a ser sopesado como argumento favorável ao agravante, entendo prematuro fazê-lo nesse momento.

Assim, ao menos em análise superficial, típica desta fase processual, entendo que o MMº. magistrado
a quo
agiu com acerto ao determinar o custeio da internação e tratamento que se fizerem necessários junto ao Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo, com a equipe especialista indicada.

Nesse sentido, vejamos o entendimento dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - PARTO - TRATAMENTO NEONATAL - HOSPITAL NÃO CREDENCIADO - TRATAMENTO ESPECÍFICO E URGENTE - POSSIBILIDADE - Em casos excepcionais, deve ser autorizada pela cooperativa de saúde a realização de procedimento em hospital não credenciado, diante da especificidade do procedimento pretendido, da urgência da medida e da notória especialidade da unidade hospitalar em realizá-lo. (TJ-MG - AC: 10342160086035001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018)

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada para realização de cesariana em favor da autora, em rede não abrangida pela cobertura do plano de saúde. Requisitos do artigo 300, do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Histórico gestacional, com realização de procedimento cirúrgico intrauterino em hospital não credenciado, diante da gravidade do caso, autorizam a concessão da tutela pretendida. Perigo de dano presente, diante da gravidade dos problemas de saúde e alto risco de óbito pós-natal próximo de 100%. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da agravante e do feto. Possibilidade do plano de saúde reaver valores pagos, no caso de improcedência da demanda. Parto já realizado em hospital não credeciado. Óbito do nascituro. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 22763548720198260000 SP 2276354-87.2019.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 07/02/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

Destarte, tecidas tais considerações, me convenço acerca da presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em favor da parte requerente/agravada, especialmente porque a medida não é irreversível, já que a agravada poderá ser posteriormente condenada ao reembolso das despesas.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes pares, relembro tratar-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
em face da

decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar que a ré custeie o tratamento médico da autora e sua recém-nascida no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e com a equipe médica dos Drs. Leandro H. Lopes, Santiago Raul Arrieta, Juliano Gomes Penha e Lilian Lopes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00
”.

Em seu voto de relatoria, o Eminente relator,
Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira,
votou no sentido de negar provimento ao recurso, considerando, em síntese, a urgência do procedimento e as recomendações médicas apresentadas.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

A Vale S.A. oferece aos seus empregados a Assistência Médica Supletiva (AMS), qualificando-se como uma operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão.

Trata-se, portanto, de pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários e, como tal, não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, estando referido entendimento cristalizado na Súmula nº 608 do STJ.

E, analisando o seu regulamento, verifico constar as modalidades de atendimento, que podem se dar, preferencialmente, através do regime de credenciamento, ou mediante utilização da livre escolha (reembolso), respeitado os limites previstos no Regulamento.

No caso ora em discussão, constato que a Agravante apresentou com as suas razões recursais dois documentos (ids. 5038443 e 5038444) demonstrando que possui, em sua rede credenciada, equipe técnica capaz de realizar os procedimentos cardíacos pleiteados na exordial, nos seguintes termos:

BIOCOR HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S.A., com sede na Alameda Oscar Niemeyer, 217, Vila da Serra, Nova Lima, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.294.088/0001-09, vem respeitosamente informar que possui equipe médica credenciada ao plano de saúde AMS, especializada em cardiopatia congênita, cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil, apta a tratar pacientes portadores de Tetralogia de Fallot, com variante cianótica Estenose Infundíbulo-valvar pulmonar importante. O Hospital Biocor possui UTI especializada em pós-operatório cardíaco de alta complexidade.

Atesto que o Hospital Vila da Serra possui capacidade técnica para o atendimento de cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil.

O hospital está apto para tratar paciente portador de cardiopatia congênita, com instalações de UTI pediátrica especializada em pós-operatório cardíaco de alta complexidade.

Assim, constato que a parte agravada poderia ter utilizado o regime de credenciamento para a realização do procedimento cirúrgico. Todavia, ao optar pela livre escolha, deve arcar com os custos do procedimento, cujo reembolso será posteriormente realizado pela Operadora, observados os limites contratualmente previstos.

Entendo que a alegação de necessidade do custeio em razão da alegada urgência/emergência não merece prosperar, pois, não obstante o diagnóstico do bebê, a Operadora ofertou a sua rede credenciada para a realização do tratamento antes mesmo da viagem da agravada para a cidade de São Paulo, tratando-se, como já destacado, de sua livre escolha.

Ademais, embora garantido o atendimento nos casos de urgência e emergência, nesses casos também é necessária a observância dos valores praticados pela empresa (item. 9.3), cuja licitude já restou reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FECHADA. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. RESSARCIMENTO DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde firmados com entidades de autogestão. Precedentes.

3. Não obstante devido o atendimento emergencial em entidade não credenciada pelo plano de saúde, não há ilicitude na cláusula limitativa de reembolso pela tabela de prestadora de assistência à saúde. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.812.354/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Sob tais premissas, peço
venia
ao Eminente Relator para
divergir
de seu posicionamento e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Em razão da divergência, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento.

Do exame que fiz dos autos, e pedindo
vênia
à Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (que proferiu voto divergente para dar provimento ao recurso da Agravante), cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira (Relator), por entender que restaram suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela Agravada.

Nesse sentido, tem-se que os laudos médicos acostados aos autos comprovam a urgência do quadro de saúde da Agravada e, por conseguinte, a presença de
periculum in mora.
Por sua vez, sendo inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, somada ao fato do hospital em que realizado o atendimento médico constar, no
site
da Agravante, como credenciado à sua rede de prestadores de serviços (da Agravante), consoante id 24821252 da ação de origem, traduzem-se, nesse momento processual, na probabilidade do direito invocado.

Ademais, parece-me de todo relevante o fundamento também apontado pelo eminente Relator no sentido de que é necessária a realização de adequada instrução processual para averiguar se os hospitais credenciados apontados pela Agravante estariam, efetivamente, aptos a realizar os procedimentos necessários.

Destarte, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005332-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE S/A

AGRAVADA: LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
contra a r. decisão proferida que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
ajuizada por
LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar que a ré custeie o tratamento médico da autora e sua recém-nascida no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo e com a equipe médica dos Drs. Leandro H. Lopes, Santiago Raul Arrieta, Juliano Gomes Penha e Lilian Lopes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00
”.

Em suas razões (id. 5038132), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) é entidade de autogestão e, por isso, devem prevalecer as regras pactuadas, não sendo aplicável ao caso em comento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) possui duas instituições (BIOCOR e VILA DA SERRA) que possuem equipes médicas credenciadas e capazes de realizar os procedimentos demandados, mas a agravada, por livre e espontânea vontade, escolheu se deslocar até São Paulo e realizar o tratamento com equipe não credenciada; iii) não se trata de caso de urgência, imprevisível, na medida em que a agravada planejou a mudança durante sua gravidez para que o parto fosse lá realizado; iv) a intervenção cirúrgica da filha recém-nascida, que supostamente deveria ser realizada em até 48 horas após o parto, sequer foi realizada.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 5052883 indeferindo o efeito suspensivo. E, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
proposta pela ora agravada em face da recorrente,

alegando, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré e estava na 36ª semana de gestação, sendo sua bebê diagnosticada com cardiopatia congênita grave.

Em razão disso, sustentou ser necessária uma programação para o parto, inclusive quanto à realização no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo com a equipe dos Drs. Raul Santiago Arrieta e Juliano Gomes Penha, na medida em que a bebê precisaria ser submetida a procedimento cirúrgico logo após o nascimento.

E, considerando a negativa de cobertura dos procedimentos naquele nosocômio e com a referida equipe médica, requereu a concessão de tutela de urgência para que a ré autorizasse o procedimento médico - parto - no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo, a ser realizado pelo Dr. Leandro Lopes, bem como o tratamento da bebê com a equipe dos Drs. Raul Santiago Arrieta, Juliano Gomes Penha e Lilian Lopes, autorizando os procedimentos inerentes.

O juízo primevo, ao analisar a tutela de urgência vindicada, entendeu que como
“conforme atestado nos laudos médicos citados, há verossimilhança na alegação da autora de que precisa ser acompanhada pela equipe médica indicada na inicial, preenchendo o pressuposto acerca da ausência de outros profissionais credenciados na rede da ré para tratá-la”.

Apontou também estar comprovado o perigo de dano
“haja vista o risco de insucesso no tratamento se não for realizado no tempo e modo adequados”,
salientando que “
não há risco de irreversibilidade do provimento, pois a autora poderá ser condenada a ressarcir a ré naquilo que desembolsar em razão desta decisão, se revogada ao fim da ação
”.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, ao compulsar o presente caderno processual, verifico que o hospital indicado pela agravada é credenciado à rede de prestadores de serviços da agravante (id. 24821252 da ação de origem).

Ademais, os laudos médicos apresentados pela agravada na origem estão satisfatoriamente fundamentados, relatando sua situação clínica e demonstrando, ao menos em princípio, a necessidade do tratamento nos termos deferidos pelo juízo
a quo.
Nesta seara, considerando que a decisão ora vergastada descreveu de forma pormenorizada os referidos documentos, passo a transcrevê-la, utilizando-a como fundamento neste
decisum
:

“id. 24821210 - exame - ecodopplercardiograma fetal tridimensional. Comentários: cardiopatia complexa,
sendo recomendado o planejamento do parto em hospital de referência em cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil. Dra Lilian M. Lopes
.

id. 24821215 - laudo médico do Dr. Gabriel F P. V. Lima - Realizado ecocardiograma fetal de Larissa de Almeida Pereira de Marchi, com aproximadamente 26 semanas de gestação. Evidenciado
feto portador de cardiopatia congênita, sugestiva de Tetralogia de Fallot (CID Q21.3), com hipoplasia de artéria pulmonar
. Neste tipo de malformação cardíaca é necessária correção cirúrgica após o nascimento, idealmente a partir de 4 a 6 meses. No entanto, no espectro específico do feto de Larissa (associação com hipoplasia de artéria pulmonar), pode ser necessária intervenção cirúrgica e/ou hemodinâmica ainda nos primeiros meses de vida ou antes da alta da maternidade, para garantir fluxo pulmonar adequado. Assim, diante do contexto explicitado acima, reforço os seguintes pontos para melhores resultados e redução de morbimortalidade associada a cardiopatia: - Planejamento e programação de parto; -
Parto em centro de referência para cardiopatias congênitas e cirurgia cardíaca infantil; - Assistência de equipe multidisciplinar (médico - enfermagem - fisioterapia) com experiência neste tipo de cardiopatia e em pós-operatório
.

id. 24821216 - laudo médico do Dr. Leandro Honore Lopes - Paciente Larissa de Almeida Pereira de Marchi, 29 anos, gestante de 30 semanas e 6 dias em sua primeira gestação
apresenta nesta gestação diagnóstico de cardiopatia fetal grave
(Tetralogia de Fallot + Estenose infundíbulo pulmonar importante),
necessita de nascimento em centro de referência em cardiologia e cirurgia cardíaca do qual o Hospital Beneficência portuguesa é referência no tratamento cirúrgico desta patologia, tendo a equipe Dr Raul Santiago Arrieta e Dr Juliano Gomes Penha excelentes resultados no país no seguimento desta doença cardíaca. É importante que o parto ocorra no mesmo hospital onde serão realizados todos os procedimentos cardiológicos
, visto que o atendimento e transporte podem piorar o quadro e agravar o prognóstico do RN. A data provável do parto estimada por cesariana eletiva é dia 26/05/2023 podendo esta data ser antecipada em decorrência do quadro cardíaco fetal com materno. A paciente será acompanhada no fim da gestação e parto pela equipe obstétrica de alto risco do dr Leandro Honoré Lopes em São Paulo.

id. 24821217 - laudo médico. da Dra Franciane Andrade - A paciente Larissa de Almeida Pereira de Marchi, idade gestacional de 34 semanas e 1 dia, é g1p1ao. Nega historia de cardiopatias na família. Teve o diagnóstico intraútero através de ecocardiograma fetal de Tetralogia de Fallot com Estenose Importante e Hipoplasia de Artéria Pulmonar e Ramos Pulmonares. Hoje passou por consulta ambulatorial comigo. Do ponto de vista cardiológico a indicação de via de parto é de acordo com as condições maternas, evolução natural de gestação e indicação obstétrica mais adequada, NÃO indicado interrupção prematura de gestação. A cardiopatia do Feto observada nos exames pré-natais
necessita de parto em maternidade que disponha de cuidados do recém-nascido em unidade de terapia intensiva, cardiologia pediátrico para acompanhamento e seguimento neonatal, disponibilidade de equipe de cirurgia cardíaca para possível intervenção com cirurgia paliativa após nascimento, cuidados intensivos de pós operatório cardíaco, posteriormente seguida de cirurgia para correção total da Tetralogia de Fallot
que geralmente é realizada entre 4 à 6 meses de vida idealmente. A evolução da doença depende da apresentação do feto após o nascimento e o diagnóstico deve ser confirmado após o nascimento com ecocardiograma pós-natal.

id. 24821218 - laudo médico da Dra. Gabriela Ribas - A gestante Larissa de Almeida Pereira de Marchi realizou ecocardiograma fetal com fluxo em cores sendo diagnosticado de cardiopatia congênita complexa com importante repercussão hemodinâmica.
Pela gravidade e complexidade do caso, o bebê necessita de planejamento do parto em hospital com equipe especializada em cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil
. Segundo exames de imagem o paciente é portador de Tetralogia de Fallot, com a variante cianótica que apresenta Estenose Infundíbulo-valvar pulmonar importante.
Portanto passará por duas cirurgias cardíacas, sendo a primeira Blalock ou Stent nos primeiros dias de vida, e a segunda, de correção total nos primeiros meses de vida
. Trata-se de duas cirurgias e o ideal seria abordagem cirúrgica com cirurgião cardíaco com expertise no tratamento de cardiopatias congênitas complexas e em UTI especializada em pós-operatório cardíaco de alta complexidade, para que se evite aumento no risco de morte e de sequelas graves.
O Hospital Biocor de Belo Horizonte não é referência em ECOMO pediátrico, sendo melhor recomendado que a cirurgia seja realizada no Hospital da Beneficiência Portuguesa de São Paulo
.

id. 24821219 - laudo médico da Dra. Lilian Lopes - A gestante Larissa de Almeida Pereira de Marchi realizou ecocardiograma fetal com fluxo em cores sendo constatado uma cardiopatia grave e com importante repercussão hemodinâmica abaixo descrita: Tetralogia de Fallot Estenose Pulmonar Infundíbolo-Valvar importante. Pela gravidade e complexidade do caso, o bebê necessita de planejamento do parto em hospital com equipe especializada em cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil pois a cirurgia cardíaca (Blalock ou Stent) será realizada nos primeiros dias de vida, para que se evite aumento do risco de morte e de sequelas graves.
Como a equipe de Cardiologia pediátrica clínica da Ecokid - Dra. Lilian Lopes - Diretora Médica, a equipe de Hemodinâmica (Dr. Raul Arrieta) e a equipe de cirurgia cardíaca pediátrica que atua no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo (Dr. Juliano Gomes Penha) são referências no tratamento de cardiopatias fetais tendo larga experiência e excelente taxa de êxito no tratamento de casos complexo como o da paciente, sugeri essas equipes e o referido hospital, que é referência no país no tratamento de cardiopatias congênitas
.

ID. 24821221 - laudo médico da Dra. Patricia Fonseca Portilho - Paciente 29 anos, gestante 33 semanas e 4 dias em sua primeira gestação. Apresenta diagnóstico de
cardiopatial fetal grave
(tetralogia de fallot + estenose pulmonar).
Necessita de nascimento em centro de referência tendo o Hospital Beneficiência Portuguesa a equipe do Dr. Raul Santiago Arrieta e Dr. Juliano Gomes Penha excelentes resultados no seguimento desse tipo de patologia
. É importante que o parto ocorra no mesmo hospital em que serão realizados os demais procedimentos, pois o transporte pode piorar o quadro e agravar o prognóstico do RN. A data provável do parto por cesariana eletiva é em 26/05/23 podendo ser antecipada em decorrência do quadro cardíaco fetal ou materno. A paciente será acompanhada no fim da gestação e parti pela equipe obstétrica de alto risco do Dr. Leandro Honoré Lopes em São Paulo.

id. 24821222 - laudo médico da Dra. Patrícia Ribeiro Pinto - paciente Larissa de Almeida Pereira de Marchi, 29 anos, gestante de 30 semanas e 6 dias em sua primeira gestação. Apresenta nesta gestação diagnóstico de cardiopatia fetal grave (tetralogia de fallot + estenose infundíbulo pulmonar importante),
necessita de nascimento em centro de referência em cardiologia e cirurgia cardíaca do qual o hospital beneficência portuguesa é referência no tratamento cirúrgico desta patologia
, tendo a equipe Dr Raul Santiago Arrieta e Dr Juliano Gomes Penha excelentes resultados no país no seguimento desta doença cardíaca.
É importante que o parto ocorra no mesmo hospital onde serão realizados todos os procedimentos cardiológico
, visto que o atendimento e transporte podem piorar o quadro e agravar o prognóstico do RN. A data provável do parto estimada por cesariana eletiva é dia 26/05/2023, podendo esta data ser antecipada em decorrência do quadro cardíaco fetal com materno. A paciente será acompanhada no fim da gestação e parto pela equipe obstétrica de alto risco do Dr Leandro Honoré Lopes em São Paulo.

id. 24821224 - Laudo médico da Dra. Flavia Ayres Mameri Meneghelli - paciente Larissa de Almeida Pereira de Marchi, 29 anos, gestante de 30 semanas e 6 dias em sua primeira gestação. Apresenta nesta gestação diagnóstico de cardiopatia fetal grave (tetralogia de fallot + estenose infundíbulo pulmonar importante),
necessita de nascimento em centro de referência em cardiologia e cirurgia cardíaca do qual o hospital beneficência portuguesa é referência no tratamento cirúrgico desta patologia
, tendo a equipe Dr Raul Santiago Arrieta e Dr Juliano Gomes Penha excelentes resultados no país no seguimento desta doença cardíaca.
É importante que o parto ocorra no mesmo hospital onde serão realizados todos os procedimentos cardiológico
, visto que o atendimento e transporte podem piorar o quadro e agravar o prognóstico do RN. A data provável do parto estimada por cesariana eletiva é dia 26/05/2023, podendo esta data ser antecipada em decorrência do quadro cardíaco fetal com materno. A paciente será acompanhada no fim da gestação e parto pela equipe obstétrica de alto risco do Dr Leandro Honoré Lopes em São Paulo”.

Lado outro, consta dos autos laudo médico da Dra. Gabriela Ribas atestando que “
o
Hospital Biocor de Belo Horizonte não é referência em ECOMO pediátrico, sendo melhor recomendado que a cirurgia seja realizada no Hospital da Beneficiência Portuguesa de São Paulo
” (id. 24821218). E, neste aspecto, entendo ser necessária a devida instrução processual para aferir com precisão se os hospitais credenciados teriam, ou não, profissionais aptos a realizar os procedimentos necessários.

In casu,
o quadro clínico da gestante e do então nascituro se caracterizavam como de urgência, razão pela qual,
a priori
, seria obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico, a teor do que preconiza o art. 35-C, da lei 9.656/98:

“
Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I
–
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II
–
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.

E, mesmo que o parto já tenha sido realizado, conforme alegado pelo ora agravante, pondero que o parecer médico é posterior ao deferimento da liminar e, portanto, não foi apreciado na origem e tampouco submetido ao contraditório. Desta forma, ainda que venha a ser sopesado como argumento favorável ao agravante, entendo prematuro fazê-lo nesse momento.

Assim, ao menos em análise superficial, típica desta fase processual, entendo que o MMº. magistrado
a quo
agiu com acerto ao determinar o custeio da internação e tratamento que se fizerem necessários junto ao Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo, com a equipe especialista indicada.

Nesse sentido, vejamos o entendimento dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - PARTO - TRATAMENTO NEONATAL - HOSPITAL NÃO CREDENCIADO - TRATAMENTO ESPECÍFICO E URGENTE - POSSIBILIDADE - Em casos excepcionais, deve ser autorizada pela cooperativa de saúde a realização de procedimento em hospital não credenciado, diante da especificidade do procedimento pretendido, da urgência da medida e da notória especialidade da unidade hospitalar em realizá-lo. (TJ-MG - AC: 10342160086035001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018)

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada para realização de cesariana em favor da autora, em rede não abrangida pela cobertura do plano de saúde. Requisitos do artigo 300, do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Histórico gestacional, com realização de procedimento cirúrgico intrauterino em hospital não credenciado, diante da gravidade do caso, autorizam a concessão da tutela pretendida. Perigo de dano presente, diante da gravidade dos problemas de saúde e alto risco de óbito pós-natal próximo de 100%. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da agravante e do feto. Possibilidade do plano de saúde reaver valores pagos, no caso de improcedência da demanda. Parto já realizado em hospital não credeciado. Óbito do nascituro. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 22763548720198260000 SP 2276354-87.2019.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 07/02/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

Destarte, tecidas tais considerações, me convenço acerca da presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em favor da parte requerente/agravada, especialmente porque a medida não é irreversível, já que a agravada poderá ser posteriormente condenada ao reembolso das despesas.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

VOTO-VISTA

(
Divergência
)

Eminentes pares, relembro tratar-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
em face da

decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar que a ré custeie o tratamento médico da autora e sua recém-nascida no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e com a equipe médica dos Drs. Leandro H. Lopes, Santiago Raul Arrieta, Juliano Gomes Penha e Lilian Lopes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00
”.

Em seu voto de relatoria, o Eminente relator,
Des.
Júlio Cesar Costa de Oliveira
,
votou no sentido de negar provimento ao recurso, considerando, em síntese, a urgência do procedimento e as recomendações médicas apresentadas.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

A Vale S.A. oferece aos seus empregados a Assistência Médica Supletiva (AMS), qualificando-se como uma operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão.

Trata-se, portanto, de pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários e, como tal, não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, estando referido entendimento cristalizado na Súmula nº 608 do STJ.

E, analisando o seu regulamento, verifico constar as modalidades de atendimento, que podem se dar, preferencialmente, através do regime de credenciamento, ou mediante utilização da livre escolha (reembolso), respeitado os limites previstos no Regulamento.

No caso ora em discussão, constato que a Agravante apresentou com as suas razões recursais dois documentos (ids. 5038443 e 5038444) demonstrando que possui, em sua rede credenciada, equipe técnica capaz de realizar os procedimentos cardíacos pleiteados na exordial, nos seguintes termos:

BIOCOR HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S.A., com sede na Alameda Oscar Niemeyer, 217, Vila da Serra, Nova Lima, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.294.088/0001-09, vem respeitosamente informar que possui equipe médica credenciada ao plano de saúde AMS, especializada em cardiopatia congênita, cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil, apta a tratar pacientes portadores de Tetralogia de Fallot, com variante cianótica Estenose Infundíbulo-valvar pulmonar importante. O Hospital Biocor possui UTI especializada em pós-operatório cardíaco de alta complexidade.

Atesto que o Hospital Vila da Serra possui capacidade técnica para o atendimento de cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil.

O hospital está apto para tratar paciente portador de cardiopatia congênita, com instalações de UTI pediátrica especializada em pós-operatório cardíaco de alta complexidade.

Assim, constato que a parte agravada poderia ter utilizado o regime de credenciamento para a realização do procedimento cirúrgico. Todavia, ao optar pela livre escolha, deve arcar com os custos do procedimento, cujo reembolso será posteriormente realizado pela Operadora, observados os limites contratualmente previstos.

Entendo que a alegação de necessidade do custeio em razão da alegada urgência/emergência não merece prosperar, pois, não obstante o diagnóstico do bebê, a Operadora ofertou a sua rede credenciada para a realização do tratamento antes mesmo da viagem da agravada para a cidade de São Paulo, tratando-se, como já destacado, de sua livre escolha.

Ademais, embora garantido o atendimento nos casos de urgência e emergência, nesses casos também é necessária a observância dos valores praticados pela empresa (item. 9.3), cuja licitude já restou reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FECHADA. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. RESSARCIMENTO DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde firmados com entidades de autogestão. Precedentes.

3. Não obstante devido o atendimento emergencial em entidade não credenciada pelo plano de saúde, não há ilicitude na cláusula limitativa de reembolso pela tabela de prestadora de assistência à saúde. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.812.354/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Sob tais premissas, peço
venia
ao Eminente Relator para
divergir
de seu posicionamento e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005332-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: LARISSA DE ALMEIDA PEREIRA DE MARCHI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento.

Do exame que fiz dos autos, e pedindo
vênia
à Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (que proferiu voto divergente para dar provimento ao recurso da Agravante), cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira (Relator), por entender que restaram suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela Agravada.

Nesse sentido, tem-se que os laudos médicos acostados aos autos comprovam a urgência do quadro de saúde da Agravada e, por conseguinte, a presença de
periculum i
n
mora.
Por sua vez, sendo inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, somada ao fato do hospital em que realizado o atendimento médico constar, no
site
da Agravante, como credenciado à sua rede de prestadores de serviços (da Agravante), consoante id 24821252 da ação de origem, traduzem-se, nesse momento processual, na probabilidade do direito invocado.

Ademais, parece-me de todo relevante o fundamento também apontado pelo eminente Relator no sentido de que é necessária a realização de adequada instrução processual para averiguar se os hospitais credenciados apontados pela Agravante estariam, efetivamente, aptos a realizar os procedimentos necessários.

Destarte, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator,
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.